Tribunal: TJMT
Processo: 1006024-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006024-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), MARIA LOUISE JACOBOWSKI DE MORAES - CPF: 040.946.711-10 (AGRAVADO), LUCAS DALLA VALLE DE MORAES - CPF: 062.542.009-88 (AGRAVADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. impugnação. seguro de vida em grupo. termo inicial da correção monetária. certificado individual. renovação da apólice coletiva. ausência de endosso ou novo certificado. tema 1368/stj. inaplicabilidade. sentença proferida após a vigência da lei no 14.905/2024. coisa julgada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão, em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, que rejeitou impugnação quanto (i) ao termo inicial da correção monetária do capital segurado e (ii) aos critérios de atualização do débito, determinando remessa dos autos à Contadoria Judicial.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a “última renovação/alteração de valor”, prevista no título executivo, autoriza fixar o termo inicial da correção monetária na data de renovação da apólice coletiva (01/07/2021), em vez da vigência do certificado individual (09/09/2016); e (ii) saber se é cabível, na fase executiva, substituir os critérios do título por aplicação exclusiva da Taxa SELIC, à luz do Tema 1368 do STJ.

iii. razões de decidir

3. No seguro de vida em grupo, o certificado individual formaliza a adesão e individualiza o capital segurado; a renovação da apólice coletiva, sem endosso, aditivo ou emissão de novo certificado, não implica, por si, alteração do capital segurado individual nem reinício da base de cálculo.

4. A expressão do título (“data da contratação ou da última renovação/alteração de valor”) deve ser lida de modo objetivo, vinculada à efetiva alteração documentada do capital segurado individual, ausente no caso, de modo que prevalece 09/09/2016 como marco inicial da correção monetária.

5. O Tema 1368/STJ, por seu próprio recorte temporal, não incide quando a sentença é proferida após a vigência da Lei no 14.905/2024; ademais, definidos no título, de forma expressa e individualizada, os critérios de atualização, a rediscussão em cumprimento de sentença encontra limite na coisa julgada material.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A renovação da apólice coletiva, desacompanhada de endosso, aditivo ou novo certificado, não altera o capital segurado individual nem modifica o termo inicial da correção monetária fixado a partir da vigência do certificado individual. 2. É inaplicável o Tema 1368/STJ quando a sentença é proferida após a vigência da Lei no 14.905/2024, preservando-se, em cumprimento de sentença, os critérios de atualização expressamente fixados no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, p.u., 1.015, V, e 1.019, I; CC, art. 389, p.u.; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1368; TJMT, N.U n. 1033195-05.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, DJE 12/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICATU SEGUROS S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 1001321-31.2025.8.11.0055 dos autos de origem), ajuizado por LUCAS DALLA VALLE DE MORAES e MARIA LOUISE JACOBOWSKI DE MORAES em desfavor da agravante e da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos critérios de atualização do débito e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novo cálculo (cf. Id. no 218611715 dos autos de origem).

A ação originária consistiu em obrigação de fazer cumulada com cobrança, objetivando o pagamento integral de indenização securitária decorrente da apólice de seguro de vida no 93.700.097, cujo segurado era o falecido Emerson de Moraes. A sentença de mérito julgou procedente o pedido, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária integral referente ao Capital Segurado Individual do de cujus, com correção monetária desde a data da contratação (ou da última renovação/alteração de valor) até o efetivo pagamento, pelo índice previsto no contrato ou, na ausência deste, pelo IPCA, e juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC deduzida da atualização pelo IPCA-IBGE. A sentença transitou em julgado em 14/11/2025 (cf. Id. no 215870970 dos autos de origem).

Na fase de cumprimento de sentença, a agravante apresentou impugnação (cf. Id. no 218368930 dos autos de origem), alegando excesso de execução com base em dois fundamentos.

Quanto ao primeiro, sustenta que o termo inicial da correção monetária deveria ser fixado em 01/07/2021, data de início da vigência da apólice coletiva, e não em 09/09/2016, data do certificado individual do segurado. Aduz que, em contratos de seguro em grupo, a apólice coletiva constitui o instrumento principal que rege as condições gerais e o Capital Segurado Global, do qual deriva o capital individual, de modo que a vigência da apólice a partir de 01/07/2021 representa, inequivocamente, a “última renovação/alteração de valor” referida na sentença exequenda. Argumenta que desconsiderar esse marco e retroagir a correção ao certificado individual implica prolongamento indevido do período de atualização, gerando excesso de execução em desacordo com a lógica do contrato coletivo.

Quanto ao segundo fundamento, a agravante invoca o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese vinculante estabelece a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei no 14.905/2024. Sustenta ser imperioso verificar a data de entrada em vigor da referida lei em cotejo com a data da sentença exequenda (01/09/2025), pois, caso a lei tenha entrado em vigor após essa data, a determinação judicial de aplicação cumulada de IPCA e SELIC contrariaria diretamente o precedente vinculante do STJ. Defende que o respeito à coisa julgada não pode prevalecer sobre a observância de teses vinculantes dos tribunais superiores, sendo que a decisão de execução deve adequar-se à correta interpretação do título judicial à luz da jurisprudência consolidada.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de: fixar o termo inicial da correção monetária em 01/07/2021; determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice único de atualização e juros de mora; e ordenar que a Contadoria Judicial elabore os cálculos observando tais parâmetros (cf. Id. no 345931865).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. no 347278863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento , que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, mantendo o termo inicial da correção monetária em 09/09/2016 e preservando os critérios de atualização do débito estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, dois fundamentos: que o termo inicial da correção monetária deveria ser fixado em 01/07/2021, data de início da vigência da apólice coletiva, por representar a “última renovação/alteração de valor” referida na sentença exequenda; e que a atualização do débito deveria observar exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça.

A r. decisão agravada assim fundamentou a rejeição da impugnação:

“Analisando os dados da apólice acima, verifico que a vigência do certificado iniciou em 09/09/2016, bem como que não há nos autos, qualquer prova de posterior renovação ou alteração do valor do capital segurado individual que autorize a adoção de marco temporal diverso para a correção monetária. Além disso, entendo que a renovação administrativa da apólice coletiva não implica, por si só, alteração do capital segurado, tampouco reinício da base de cálculo da indenização, servindo apenas para manter vigente o contrato coletivo firmado entre a seguradora e o estipulante. Ademais, eventual modificação do capital segurado dependeria de endosso, aditivo contratual ou emissão de novo certificado, providências que, como acima consignado, não constam no caso em apreço.”

A controvérsia central reside na interpretação da expressão contida no dispositivo da sentença exequenda, que determinou a correção monetária incidente “desde a data da contratação (ou da última renovação/alteração de valor)”.

A agravante sustenta que a vigência da apólice coletiva a partir de 01/07/2021 representaria a “última renovação/alteração de valor” do contrato principal. O argumento, contudo, não resiste à análise.

Em contratos de seguro de vida em grupo, o certificado individual é o instrumento que formaliza a adesão do segurado ao contrato coletivo e estabelece, de forma individualizada, o capital segurado que lhe corresponde. A renovação periódica da apólice coletiva, por sua vez, destina-se exclusivamente a manter vigente o vínculo contratual entre a seguradora e o estipulante, sem implicar, por si só, qualquer modificação no capital segurado individualmente contratado.

Para que a renovação da apólice coletiva pudesse ser considerada como marco de “alteração de valor” do capital segurado individual, seria imprescindível a existência de endosso, aditivo contratual ou emissão de novo certificado que documentasse expressamente a modificação do valor. Essa providência, como bem consignado pela decisão agravada e pela decisão que indeferiu o efeito suspensivo neste Tribunal, não consta dos autos.

Assim, a expressão “última renovação/alteração de valor” utilizada na sentença exequenda deve ser interpretada de forma objetiva e restritiva, alcançando apenas as hipóteses em que haja efetiva e documentada modificação do capital segurado individual, situação não verificada no caso concreto. Ausente prova de alteração posterior ao certificado de 09/09/2016, esse é o marco correto para o início da correção monetária, em fiel observância ao título executivo judicial.

A agravante invoca o Tema 1368 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese vinculante estabelece a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei no 14.905/2024.

Ocorre que a premissa fática necessária à incidência do referido tema simplesmente não se verifica no caso concreto. A Lei no 14.905/2024 foi publicada e entrou em vigor em 26/06/2024, ao passo que a sentença exequenda foi proferida em 01/09/2025, ou seja, mais de um ano após a vigência da referida lei. O Tema 1368 do STJ, por sua própria redação, restringe-se às condenações proferidas antes da vigência da lei, razão pela qual é manifesta a sua inaplicabilidade ao caso.

Superada essa questão, impõe-se registrar que a sentença exequenda, já transitada em julgado desde 14/11/2025, estabeleceu de forma expressa e individualizada os critérios de atualização do débito, determinando a incidência do IPCA para correção monetária e da Taxa SELIC deduzida do IPCA para os juros de mora. Esses parâmetros integram o conteúdo da coisa julgada material e não comportam rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já assentou que:

“A alteração legislativa superveniente dos índices de correção monetária e juros não se aplica aos casos em que o título executivo judicial estabeleceu expressamente os critérios de atualização do débito, sob pena de violação à coisa julgada.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Marilsen Andrade Addario – N.U n. 1033195-05.2025.8.11.0000 – Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

Admitir a rediscussão dos índices de atualização nesta fase executiva, sob o pretexto de aplicação do Tema 1368 do STJ, que sequer incide no caso, implicaria ofensa direta à coisa julgada material, com grave comprometimento da segurança jurídica e da efetividade do processo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026